Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723750-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBSON LUNA GADELHA AGRAVADO: PAULO ROBERTO BATISTA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILBSON LUNA GADELHA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial fundado em nota promissória a ajuizado em face de PAULO ROBERTO BATISTA MIRANDA, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado como medida executória. Em suas razões (ID 47920710), o agravante sustenta que: 1) a consulta ao sistema SISBAJUD restou parcialmente frutífera com a penhora da quantia de R$ 3.165,80 em contas bancárias do agravado; 2) “foram realizadas consultas ao sistema Renajud, em que foi localizado um veículo já com restrições, o que prejudica a sua constrição”; 3) o agravado é empresário, possui participação em várias empresas e patrimônio considerável, no valor de R$ 1.840.000,00, conforme declaração de seu imposto de renda; 4) houve tentativa de realizar acordo extrajudicial para efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 41.523,57, em 12 parcelas de R$ 3.460,30, mas o executado descumpriu o acordo; 5) nenhum outro bem foi localizado em seu nome para quitar o débito, mesmo após de reiteradas tentativas de penhora de valores em suas contas bancárias, o que deixa evidenciada a fraude à execução ou ocultação dos valores; 6) “o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente na ADI 5941, entendeu pela constitucionalidade e pela aplicabilidade do art. 139, inciso IV, do CPC, sendo, portanto, cabível a adoção de medidas atípicas para fins de efetividade da execução”; 7) conforme entendimento consolidado neste Tribunal, a suspensão da CNH como medida executória atípica não atinge direitos fundamentos do executado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da CNH do executado. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 47920712). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Como se observa, para o deferimento da liminar, devem estar presentes - de modo cumulativo - os dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo da demora. Em análise preliminar, apesar de não se afastar eventual probabilidade do direito, não há urgência que justifique o deferimento da liminar. Não se observa risco de o processo ser extinto, já que o juiz apenas determinou a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. §§ 2o e 4o do art. 921 do Código de Processo Civil – CPC. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ademais, o agravante não demonstrou o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. O pedido pode ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator